Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-08.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003191-08.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA - CPF: 035.494.941-14 (APELANTE), DINEIA DE SOUZA COSTA - CPF: 567.989.461-00 (ADVOGADO), EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES - CPF: 836.679.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO LUCAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 523.504.602-15 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 049.956.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUSTAVO TEXEIRA DA CRUZ - CPF: 048.348.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 304 do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, 06 meses de detenção, 63 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e uso de documento falso, bem como analisar os pedidos subsidiários de desclassificação do crime do art. 304 para o art. 298 do CP e de redução da pena.

III. Razões de decidir:

O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por diversos meios de prova, incluindo o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme expressamente previsto no art. 306, §2o, do CTB.

O auto de constatação elaborado pelos policiais militares, somado aos depoimentos testemunhais e à apreensão de bitucas de cigarros de maconha no interior do veículo, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

A falsificação da CNH não era grosseira, tendo sido realizada mediante processo de lavagem química para remoção dos dados originais e posterior lançamento de novos dados, conforme atestado pelo laudo pericial.

A CNH é documento público por excelência, expedido por órgão oficial (DETRAN), sendo impossível a desclassificação para o crime de falsificação de documento particular (art. 298 do CP).

A confissão parcial e contraditória do réu, que negou o uso do documento falsificado e alegou tê-lo adulterado de forma artesanal (com agulha), não justifica o reconhecimento da atenuante da confissão, pois foi desmentida pela prova pericial.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, considerando que o réu utilizava CNH com categoria adulterada para trafegar com veículo de carga pesada (carreta com 50 toneladas), evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, somado aos depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante.

A falsificação de CNH mediante processo de lavagem química não configura falsificação grosseira e caracteriza o crime de uso de documento público falsificado (art. 304 do CP).

A confissão parcial e contraditória, que não contribui para a elucidação dos fatos, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 306, §§1o e 2o, do CTB; arts. 304, 297 e 298 do CP; art. 65, III, "d", do CP; art. 59 do CP; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (ID 315175420), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 304 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime aberto; ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos; e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.(ID.315175420).

Inconformado (ID 315175421), o apelante pede: 1) absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB, alegando insuficiência probatória quanto à alteração da capacidade psicomotora, argumentando que não houve teste laboratorial ou exame clínico oficial, apenas relato subjetivo de policiais, 2) absolvição do crime previsto no art. 304 do CP, sustentando que a falsificação era grosseira e incapaz de ludibriar, o que tornaria a conduta atípica, 3) subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 304 para o art. 298 do CP (falsificação de documento particular), 4) caso mantida a condenação, requer a redução da pena para o mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão parcial e substituição integral da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e 5) afastamento da valoração negativa indevida de antecedentes e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões (ID 315175425), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 327041396), manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizado:

“[...]A carteira de habilitação do sentenciado foi submetida à perícia, tendo o Laudo Pericial no 500.2.09.2022.009655-01 (ID 315175366) atestado o seguinte: “infere-se que o objeto pericial Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob número de registro 07264307645, em nome de HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA possuía suporte autêntico, porém se encontrava ADULTERADA, pelo processo de lavagem química para remoção dos dados originais e posterior lançamento dos dados variáveis encontrados”. Em que pese a alegação do apelante de que a falsificação daquele documento seria “grosseira” é de ver que a divergência somente foi constatada por meio de checagem da polícia e a adulteração por meio de perícia técnica que notou vestígios de lavagem química, não havendo que se cogitar, diante desse cenário, em atipicidade da conduta.[...]Outrossim, não há que se cogitar em desclassificação do crime previsto no artigo 304 para o do artigo 298 do Código Penal; primeiro, por se tratar de documento público e, segundo, porque o recorrente não está sendo condenado pela falsificação, mas sim pela utilização do documento falsificado. Destarte, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 304 do Código Penal. Alternativamente, o recorrente pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, pela aplicação da pena-base no piso legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.Voltando o olhar para a sentença condenatória, observa-se que relativamente ao crime de trânsito, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, não sendo valorada negativamente nenhuma circunstância judicial. [...]Assim, tendo a autoridade judicial fundamentado adequadamente a negativação daquela circunstância judicial e exasperado a reprimenda basilar na fração de 1/8 (um oitavo), conforme recomenda a jurisprudência, não há correção a ser feita.

No que se refere à atenuante da confissão, é de ver que o recorrente não confessou ter feito uso de substância entorpecentes antes de assumir a direção do veículo e também não admitiu que apresentou a carteira de habilitação falsificada aos policiais; logo, não faz jus ao reconhecimento do benefício. Finalmente, conforme se depreende da sentença condenatória, a pena privativa de liberdade cominada ao delito de transito foi substituída por restritiva de direito, entretanto, quanto ao delito de falsificação, o magistrado de instância singela, acertadamente, não realizou a substituição em virtude da negativação das circunstâncias do crime, com respaldo no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Ante o exposto, o parecer é pelo IMPROVIMENTO do recurso defensivo, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que foi lançada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"FATO I: Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 22h42, em via pública, na avenida Alvorada, na cidade de Santa Carmem, o denunciado HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa.

FATO II: Consta que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento falsificado ou alterado.

DESCRIÇÃO FÁTICA: Ressai dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava rondas, quando avistou um veículo VW/Gol, cor cinza, placa OAV-7426, trafegando em baixa velocidade. Segundo consta, ao avistar a viatura o denunciado fez frenagem brusca e quando os policiais se aproximaram foi possível constatar que havia três pessoas no interior do veículo e que exalavam odor de entorpecente (maconha).

Ao realizar a abordagem, foram encontradas bitucas de cigarros de maconha com os ocupantes e, ao ser questionado, HENRIQUE confirmou que havia feito o uso de entorpecentes. Indagado se teria mais drogas, respondeu que sim, que seria pouca quantidade e estaria em uma carreta estacionada em um posto de combustível. Em revista veicular foi encontrado 1(uma) porção de maconha.

Na mesma ocasião, os policiais contataram que o denunciado apresentava sinais de uso de substância entorpecente como olhos avermelhados, odor de maconha no hálito, entre outros, conforme indicado no auto de constatação no 584367 (ID: 111107039 - Pág. 1-2).

Além disso, o denunciado apresentou uma CNH em seu nome adulterada, AB e adulterada para AE, conforme laudo pericial n° 500.2.09.2022.009655-01, (ID: 111106672 - Pág. 1-6).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 304 do Código Penal brasileiro."

Passo à análise das teses recursais.

1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB

O apelante pleiteia sua absolvição do crime de embriaguez ao volante, alegando insuficiência probatória quanto à alteração da capacidade psicomotora, argumentando que não houve teste laboratorial ou exame clínico oficial, apenas relato subjetivo de policiais.

O tema não comporta provimento.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Como se observa, o próprio dispositivo legal prevê expressamente que a verificação da alteração da capacidade psicomotora pode ser obtida
por diversos meios de prova
, incluindo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Como mencionado, segundo consta dos autos, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 22h42min, na avenida Alvorada, na cidade de Santa Carmem (MT), o apelante conduziu veículo automotor VW/Gol, cor cinza, placa OAV-7426, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (maconha). Na mesma ocasião, durante abordagem policial, utilizou documento de habilitação falsificado ou adulterado, apresentando CNH com alterações nos campos categoria (de AB para AE) e data de validade (de 24.01.2023 para 20.05.2022), conforme constatado pelo Laudo pericial no 500.2.09.2022.009655-01 (ID 315175366).

A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID 315174378), Boletim de Ocorrência no 2022.231103 (ID 315174380), Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 315174381), Auto de Apreensão no 2022.16.330432 (ID 315174383), Laudo Pericial no 500.2.09.2022.009655-01 (ID 315175366) e pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu.

Portanto, o crime de embriaguez ao volante consta devidamente comprovadas pelo Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 315174381), que registrou que o apelante apresentava olhos vermelhos, arrogância, exaltação, fala alterada, dificuldade de equilíbrio e odor de maconha no hálito.

O Sargento Evanildo da Silva Moreira Lopes, em seu depoimento em juízo, relatou que ao realizarem a abordagem do veículo no qual o apelante se encontrava, sentiram forte odor de maconha, motivo pelo qual fizeram a revista no automóvel e encontraram no seu interior "bitucas" de cigarro de maconha, tendo o recorrente e seus companheiros admitido que eram usuários e que haviam feito uso da droga.

Além disso, um dos companheiros que se encontrava na companhia do apelante durante a abordagem policial, Ygor Souza de Oliveira, prestou declarações na fase extrajudicial e afirmou que era o recorrente quem dirigia o automóvel, admitindo, também, que já haviam feito uso da maconha:

"QUE É usuário de entorpecente e não tem nenhuma passagem anterior pela polícia por nenhum crime e relata que estava vindo do Estado do Pará com sentido a Sorriso onde reside e parou no município de Santa Carmem para fumar maconha junto com Dico (Henrique) e com Alessandro que conduziu o veículo GOL (propriedade da esposa do declarante) para o declarante até Santa Carmem onde encontraram com Henrique e este assumiu o controle da direção veicular e juntos consumiram e fumaram maconha dentro do veículo, quando a polícia militar os abordou em atitude suspeita e ao abordarem encontraram as bitucas de cigarro de maconha que já haviam fumado dentro do seu automóvel e os conduziram para o batalhão de Santa Carmem, sendo o restante do entorpecente encontrado no caminhão de Henrique que estava em outro local
" (ID 315174394).

O Auto de Apreensão no 2022.16.330432 (ID 315174383) evidencia que foram apreendidos na ocorrência, entre outros, 01 lata de alumínio contendo bitucas e porções de maconha, 01 cachimbo para uso de cigarro de maconha e 01 tablete de maconha.

Importante ressaltar que, nos termos do artigo 306, §1o e 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a constatação da "capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa" pode ser aferida por meio de "sinais" e mediante teste "
toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
".

Nessa direção, revela-se suficiente a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meio da lavratura do Auto de Constatação e pelas provas testemunhais, não sendo necessária a realização de exame toxicológico específico, especialmente considerando que a substância utilizada pelo apelante (maconha) não é detectável pelo teste do etilômetro (bafômetro).

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (maconha), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CP

O apelante pleiteia sua absolvição do crime de uso de documento falso, alegando que a falsificação era grosseira e incapaz de ludibriar, o que tornaria a conduta atípica.

A tese não merece acolhimento.

O crime de uso de documento falso está previsto no art. 304 do Código Penal, com a seguinte redação:

"Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração."

No caso em análise, a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial no 500.2.09.2022.009655-01 (ID 315175366), que atestou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pelo apelante "possuía suporte autêntico, porém se encontrava ADULTERADA, pelo processo de lavagem química para remoção dos dados originais e posterior lançamento dos dados variáveis encontrados".

Ao contrário do alegado pelo apelante, a falsificação não era grosseira, mas sim sofisticada, tendo sido realizada mediante processo de lavagem química para remoção dos dados originais e posterior lançamento de novos dados, conforme atestado pelo laudo pericial.

A divergência somente foi constatada por meio de checagem da polícia e a adulteração por meio de perícia técnica que notou vestígios de lavagem química, não havendo que se cogitar, diante desse cenário, em atipicidade da conduta.

Ademais, o próprio apelante confessou, em seu interrogatório judicial, que adulterou sua carteira de habilitação, que originariamente era categoria AB para AE, e confirmou que o documento estava vencido. Embora tenha alegado que não apresentou a carteira falsificada para a polícia, mas sim uma outra que se encontrava devidamente regularizada, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Portanto, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que a falsificação não era grosseira e o apelante efetivamente fez uso do documento falsificado.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 304 PARA O ART. 298 DO CP

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a desclassificação do crime do art. 304 para o art. 298 do CP (falsificação de documento particular).

A tese não merece acolhimento.

O crime de falsificação de documento particular está previsto no art. 298 do Código Penal, com a seguinte redação:

"Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa."

No caso em análise, o documento falsificado foi uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que é um documento público por excelência, expedido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Não há que se cogitar em desclassificação do crime previsto no artigo 304 para o do artigo 298 do Código Penal; primeiro, por se tratar de documento público e, segundo, porque o recorrente não está sendo condenado pela falsificação, mas sim pela utilização do documento falsificado.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime do art. 304 para o art. 298 do CP.

4. DA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL

O apelante pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão parcial.

Para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena:

“Por todo exposto,
julgo procedente
a denúncia para condenar o réu Henrique Bianchin de Borba como incurso nas penas do artigo 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97 e 304 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Pelo crime tipificado no

artigo 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu
não registra antecedentes criminais
.
Conduta social
e
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
Motivos
do crime, estão relacionados ao uso de substância psicoativa, próprios do tipo. As
circunstâncias
do crime não excedem às normais para o tipo. No tocante às
consequências
do crime e
comportamento da vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não se mostram desfavoráveis, a pena base deve ser fixada no
mínimo legal
, isto é, em
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
e
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 (dois) meses
(CTB 293), a qual torno definitiva neste patamar mínimo, mercê da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a serem consideradas, na espécie.

Pelo crime tipificado no

artigo 304 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu
não registra antecedentes criminais
.
Conduta social
e
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.
Motivos
do crime, estão relacionados à intenção de beneficiar-se do falso, próprios do tipo. No tocante às
circunstâncias
do crime, excedem às normais para o tipo, pois o réu utilizava uma CNH com a categoria adulterada (AB para AE), a fim de trafegar pelas vias públicas com veículos de carga. Inclusive, segundo registrado no BOPM, estava com uma carreta carregada com 50 toneladas de milho estacionada no pátio de um posto de combustíveis, evidenciando maior reprovabilidade na conduta. No tocante às
consequências
do crime e
comportamento da vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de
1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada,
a incidir sobre o intervalo
de
pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de
1/6, a incidir sobre a pena mínima
" [STJ, AgRg no AREsp n. 2.899.660/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025, DJEN de 17.6.2025].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (02 anos de reclusão) e a máxima (06 anos de reclusão), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto.

Assim, diante da presença de uma circunstância negativa, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (02 anos) e máxima (06 anos), resultando na sanção de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 05 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de
53 (cinquenta e três) dias-multa
. Considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, o réu não admitiu o uso do documento falso, alegando que fez ele próprio a falsificação com uma agulha, o que não condiz com a prova dos autos, não fazendo jus à atenuante da confissão, pois não admitiu a autoria delitiva.

Em razão disso, a pena deve se consolidar no patamar já fixado, isto é, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais torno definitivas neste patamar, mercê da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, a serem consideradas na terceira fase.

O somatório das penas aplicadas perfaz o total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção
,
63 (sessenta e três) dias-multa
e
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 (dois) meses
(CTB 293).

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2o, "c" do Código Penal, o
regime
de cumprimento da pena deverá ser o
inicial aberto
.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP,
concedo
ao condenado o
direito de apelar em liberdade
.

Considerando que o réu preenche os requisitos subjetivos (primário e de bons antecedentes) e não havendo circunstâncias negativas,
defiro a substituição
da pena privativa de liberdade referente ao delito de trânsito (06 meses de detenção), por uma
pena restritiva de direitos
, nos termos do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução, observando o disposto no artigo 312-A do CTB.

Todavia, diante da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, especificamente no tocante ao crime de uso de documento falso (304 CP), deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vislumbrar que, na hipótese, não se revela adequada e suficiente (CP 44, III, in fine).

Transitada em julgado, expeça-se a guia de execução criminal definitiva remetendo-a ao Juízo da VEP local, promovendo-se as devidas comunicações nos termos do artigo 441 e 443 do CNGCGJ/MT.

Após o trânsito em julgado, determino o registro, via Sistema Renajud, da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, referente ao condutor Henrique Bianchin de Borba, pelo prazo de
02 (dois) meses
.”(Negritado no original)

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No caso dos autos, ao que se apresenta, em relação ao crime de trânsito, a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, não sendo valorada negativamente qualquer circunstância judicial, conforme se observa da sentença condenatória.

Por outro lado, no tocante ao crime de falsificação, somente as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis ao sentenciado, tendo o magistrado fundamentado adequadamente a negativação daquela circunstância judicial:

"[...]No tocante às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo, pois o réu utilizava uma CNH com a categoria adulterada (AB para AE), a fim de trafegar pelas vias públicas com veículos de carga. Inclusive, segundo registrado no BOPM, estava com uma carreta carregada com 50 toneladas de milho estacionada no pátio de um posto de combustíveis, evidenciando maior reprovabilidade na conduta."

A exasperação da reprimenda basilar na fração de 1/8 (um oitavo) está em conformidade com a jurisprudência, não havendo correção a ser feita. Cito o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

[...] 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

[...] 2. Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No que se refere à atenuante da confissão, é de ver que o recorrente não confessou ter feito uso de substância entorpecentes antes de assumir a direção do veículo e também não admitiu que apresentou a carteira de habilitação falsificada aos policiais; logo, não faz jus ao reconhecimento do benefício.

Ademais, a confissão que gera a atenuante é aquela que se mostra completa, espontânea e irrestrita, contribuindo para a elucidação dos fatos e a formação do convencimento do juiz. O apelante, embora tenha admitido a posse do documento, disse que não o apresentou aos policiais, ou seja, aduziu que não usou o documento, buscando afastar o verbo núcleo do tipo.

Além disso, atribuiu a si a falsificação de forma artesanal ("com uma agulha"), tese que foi desmentida pelo laudo pericial, que demonstrou que a falsificação foi realizada através de um processo de lavagem química, e não de forma manual.

Dessa forma, sua confissão não foi fidedigna e não se coadunou com a realidade dos fatos apurada pela perícia. Ao tentar se eximir da autoria do crime de uso de documento falso (art. 304), e tentar incriminar-se por um crime menos grave (falsificação de documento particular), sua confissão foi parcial e contraditória.

Portanto, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao deixar de reconhecer a atenuante, pois a confissão do réu não se prestou a colaborar efetivamente com a justiça.

5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O apelante pleiteia a substituição integral da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se depreende da sentença condenatória, a pena privativa de liberdade cominada ao delito de trânsito foi substituída por restritiva de direito, entretanto, quanto ao delito de falsificação, o magistrado de instância singela, acertadamente, não realizou a substituição em virtude da negativação das circunstâncias do crime, com respaldo no artigo 44, inciso III, do Código Penal:

"Considerando que o réu preenche os requisitos subjetivos (primário e de bons antecedentes) e não havendo circunstâncias negativas, defiro a substituição da pena privativa de liberdade referente ao delito de trânsito (06 meses de detenção), por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução, observando o disposto no artigo 312-A do CTB.

Todavia, diante da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, especificamente no tocante ao crime de uso de documento falso (304 CP), deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vislumbrar que, na hipótese, não se revela adequada e suficiente (CP 44, III, in fine)."

Portanto, não há que se falar em substituição integral da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA DE ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA O CRIME TIPIFICADO NO

ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL.

O apelante pleiteia o afastamento da valoração negativa indevida de antecedentes e circunstâncias do crime.

A tese não merece acolhimento.

Em relação aos antecedentes criminais, não houve valoração negativa desse elemento na dosimetria da pena, conforme se observa da sentença condenatória: "O réu não registra antecedentes criminais."(sic.)

Por outro lado, no tocante às circunstâncias do crime, a valoração negativa foi devidamente fundamentada, considerando que o réu utilizava uma CNH com a categoria adulterada (AB para AE), a fim de trafegar pelas vias públicas com veículos de carga, inclusive estando com uma carreta carregada com 50 toneladas de milho estacionada no pátio de um posto de combustíveis, evidenciando maior reprovabilidade na conduta.

A exasperação da reprimenda basilar na fração de 1/8 (um oitavo) está em conformidade com a jurisprudência, não havendo correção a ser feita.

Portanto, não há que se falar em afastamento da valoração negativa indevida de antecedentes e circunstâncias do crime pelo crime tipificado no

artigo 304 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por HENRIQUE BIANCHIN DE BORBA, mantendo a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025